Tribunal: TJPA
Processo: 0007364-49.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007364-49.2018.8.14.0059

APELANTE: ANGELO DIRLEY CORREA LACERDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime do art. 155, §4º, inciso IV, do CP. ocorrência de prescrição. extinção da punibilidade do

recorrente, de ofício. recurso prejudicado. unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, o recorrente foi condenado, em 12/03/2020, pela prática do crime do art. 155, §4º, inciso IV, do CP, com publicação em secretaria no dia 13/03/2020, conforme consta do sistema LIBRA, à pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, em regime aberto, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.
In casu
, transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

3.

Reconhecimento da prescrição e extinção da punibilidade do réu, de ofício. Recurso de apelação prejudicado. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em prejudicar o recurso e, de ofício, reconhecer a prescrição e julgar extinta a punibilidade do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ANGELO DIRLEY CORREA LACERDA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, em regime aberto, pela
prática de furto qualificado
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Soure.

Em suas razões, a defesa pleiteou o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do apelante por atipicidade material da conduta, com fulcro no art. 386, III, do CPP, sob a alegação de que restou demonstrado na instrução criminal que o apelante supostamente teria subtraído a bagatela de um “Toca CD” antigo, pertencente à vítima. Subsidiariamente, requereu a desclassificação de furto qualificado para furto simples, com a consequente redução da pena imposta ao recorrente, alegando que não restou configurada a qualificadora do abuso de confiança, pois o contato do apelante com a vítima ocorreu de maneira esporádica e recente, uma vez que a relação de emprego havia se constituído há pouco tempo na época dos fatos, não havendo convívio suficiente que ensejasse relação de plena confiança. Por derradeiro, a defesa
postulou pelo

conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento
e
improvimento

do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
conhecimento e não provimento da apelação
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar, de ofício, a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi
condenado, em 12/03/2020
, pela prática do
crime do art. 155, §4º, inciso IV, do CP, com

publicação em secretaria no dia 13/03/2020
, conforme consta do sistema LIBRA,
à pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa
, em regime aberto, a qual
prescreve em quatro anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.
In casu
,
transcorreu-se mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória.

Logo, está claro que a pretensão punitiva

foi atingida pela prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
julgo prejudicado o recurso
e, de ofício,
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 13/05/2024